Tribunal: TJMMG
Processo: 0000315-28.2005.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
Processo n. 0000315-28.2005.9.13.0003 Relator: Des. James Ferreira Santos Revisor: Des. Jadir Silva Julgamento: 15/10/2020 Publicação: 29/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - DEFESA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - OCORRÊNCIA - ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Carlos Antônio Gomes Morais e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de ocorrência da coisa julgada, e, por unanimidade de votos, acolher a preliminar suscitada pelo apelante, para reconhecer a ocorrência da prescrição, na forma da lei, e, assim, declarar a extinção da punibilidade do militar, ora recorrente. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por Carlos Antônio Gomes Morais em face da r. sentença de 1º grau de jurisdição, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito capitulado no art. 1º, §1º, da Lei n. 9455/97. O douto Representante do Ministério Público atuante na Comarca de Coração de Jesus/MG ofereceu denúncia em face do apelante, pelos seguintes fatos e fundamentos: O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no exercício de suas atribuições, vem perante Vossa Excelência, [...] oferecer a presente denúncia em desfavor de Carlos Antônio Gomes Moraes, [...] pelos fatos e motivos que passa e expor: No dia 9 de julho de 2005, por volta da 1h:30min, no quartel da Polícia Militar do Município de Lagoa dos Patos, MG, o denunciado submeteu pessoa presa, a vítima WEDSON BARBOSA DA SILVA, a sofrimento físico, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Consta que no dia dos fatos, após uma briga entre dois grupos de pessoas no interior do “bar do Eduardo”, na cidade de Lagoa dos Patos, a vítima foi presa pelo Cabo da PM Evaristo, sem oferecer resistência. Em seguida, o denunciado, que estava à paisana, algemou a vítima e, utilizandose do bastão de madeira pertencente ao Cabo Evaristo, desferiu um forte golpe contra a cabeça da vítima, que caiu ao chão. Após, o denunciado levouTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 a vítima ao interior do quartel do Distrito de Lagoa dos Patos e, então, passou a lhe agredir com diversos socos no rosto, sendo impedido de continuar espancando a vítima pela intervenção do Cabo Evaristo. Em seguida, quando o Cabo Evaristo sugeriu que levassem a vítima para atendimento ao Hospital, o denunciado recusou a sugestão, dizendo que “a vítima era forte e que aguentava apanhar mais” e manteve a vítima presa até a manhã seguinte, sem lhe fornecer o necessário atendimento médico. A vítima foi atendida no dia seguinte de manhã, conforme ficha de atendimento de fl. 162. Também foi realizado ACD (fls. 165-168), com relatório médico acostado à fl. 163. Fotos acostadas às fls. 12-14. Em razão das agressões, a vítima ficou meses sem trabalhar e teve que se submeter à cirurgia. Ressalte-se que parte das agressões restaram confessadas pelo próprio acusado CARLOS ANTÔNIO GOMES MORAIS, conforme declarações de fls. 192/197. Foi lavrado tendenciosamente o Boletim de Ocorrências às fls. 104-106. À fls. 74-75, Boletim de Ocorrências relatando uma manifestação passiva da população pedindo paz, fim da violência e a saída do acusado daquele distrito. Assim agindo, o denunciado praticou as condutas típicas descritas no artigo 1º, § 1º, com a causa de aumento prevista no §4º, todos da Lei Federal n. 9.455/97. [...]. (fls. 01-A/ 03-A). (grifo nosso) A denúncia foi recebida pelo douto Juiz de Primeiro Grau, em 05/12/2005 (fl. 244). O acusado foi ouvido às fls. 248/250. O processo teve seu curso normal na 3ª AJME. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram ouvidas por meio de carta precatória. Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram. Aos autos foram juntadas CAC e FAC, além do Extrato de Registros Funcionais do acusado (fls. 346/350). Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público optou por apresentar alegações finais em plenário. A defesa nada requereu. A sessão de julgamento ocorreu em 31/03/2009. O Conselho Permanente de Justiça - CPJ decidiu, por três votos a dois, em declinar da competência para a justiça comum, por entender que havia, em tese, indícios de crime de tortura. Paralelamente, o Ministério Público determinou a instauração de IPM para a apuração do possível cometimento do crime de tentativa de estupro em face da menor M.A.P.S. O Ministério Público atuante junto a Comarca de Coração de Jesus/MG ofereceu denúncia em desfavor do militar, conforme fl. 383. A douta Juíza atuante naquela Comarca recebeu a denúncia e deu prosseguimento ao feito. O réu apresentou defesa preliminar em face das acusações que lhe foram imputadas, conforme fls. 387/392 dos autos. A eminente magistrada atuante no feito designou a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 10/10/2018, oportunidade em que foram ouvidas a vítima e 4 (quatro) testemunhas comuns à defesa e à acusação. Nova audiência foi marcada para o dia 12/12/2018, com aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 finalidade de ouvir uma testemunha faltante e de se proceder ao interrogatório do denunciado (fls. 434/435 e às fls. 447/448). Realizada a audiência supra, a Juíza determinou a abertura de vista ao Ministério Público para apresentação das alegações finais. Diante ampliação da competência material estabelecida pela Lei n. 13491/17, o Ministério Público requereu fosse declinada a competência daquele juízo com a devida remessa dos autos à Justiça Militar de Minas Gerais (fls. 451/452). A Juíza de Direito atuante na Vara Única da Comarca de Coração de Jesus/MG, Luciana de Oliveira Torres, aderiu à manifestação apresentada pelo órgão ministerial, motivo pelo qual declinou da competência e determinou a remessa dos autos a JME. Os autos foram recebidos por esta Justiça especializada, em 26/04/2019 (fl. 455). O ministério Público apresentou memoriais escritos, conforme se nota às fls. 459/466. Concluiu que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram demonstradas nos autos, motivo pelo qual pugnou pelo acolhimento da pretensão punitiva na denúncia e a consequente condenação do denunciado, como incurso no art. 1º, § 1º, com a causa de aumento de pena descrita no § 4º, I, ambos da Lei n. 9455/97. A defesa do réu apresentou memoriais finais às fls. 468/487. Alegou, preliminarmente, que os fatos ora narrados já foram julgados por este Juízo castrense. Alegou, ainda, a incidência da prescrição da pretensão punitiva e a existência de vícios processuais que macularam os presentes autos. No mérito, a defesa requereu a absolvição do denunciado, sob a alegação de não existir prova do cometimento do crime de tortura, sendo, pois atípica a conduta em análise, nos termos do art. 436, alíneas “a” e “b”, do CPPM. Alternativamente, requereu a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 209 do CPM. A sentença encontra-se às fls. 491/502. A douta Magistrada Titular na 3ª AJME sentenciou o feito, condenando o réu a uma pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Inconformada, a defesa do sentenciado apresentou recurso de apelação (fl. 513). As razões de apelo encontram-se às fls. 514/535. Preliminarmente, alega a defesa que, na sentença de fls. 361/367, o douto Magistrado não somente declinou da competência para a Justiça Comum, com vistas a apurar o cometimento ou não do crime de tortura, como também determinou a competência do Juiz Singular para julgar o mesmo fato na Justiça castrense, em face do delito de lesão corporal, praticado, em tese, por ele e os demais corréus. Ressaltou que, neste caso, especificamente, todos foram absolvidos, conforme certidão expedida pela escrivã, em 20/02/2019.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Reafirmou a ocorrência da coisa julgada, uma vez que sobre o fato principal já houve decisão judicial anterior definitiva, proferida pelo mesmo juízo, sendo, pois, fato consumado, por sentença transitada em julgado, o que inviabiliza qualquer decisão em contrário. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de mérito para reconhecer a ocorrência da coisa julgada, com a extinção do presente feito sem apreciação do mérito, nos termos do art. 153 e 154, ambos do CPPM, uma vez que submeter o ora apelante a novo julgamento nesta Justiça especializada, pelos mesmos fatos, seria a consagração do “bis in idem”. Mais adiante, também em sede de preliminar, sustentou a ocorrência da prescrição, tendo em vista que o fato imputado ao apelante se deu em 04/09/2005, e o recebimento da denuncia se deu tão somente em 03/10/2014, ou seja, mais de 9 (nove) anos depois. Sob esse prisma, ressaltou que a pena foi inferior a 4 anos - 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - sendo, portanto, imperioso afirmar que, a rigor do previsto no art. 125, inciso V, do CPM, a prescrição está consumada em concreto. Por último, ainda em sede de preliminar, arguiu a ocorrência do cerceamento de defesa, pois, inobstante a existência do despacho de “vista às partes para fins do art. 427, do CPPM, conforme fls 356-v”, não existiu a publicação com esta finalidade. Acrescentou que, após serem recebidos os autos na Justiça Militar, a publicação se deu tão somente para a apresentação de alegações finais, sendo, portanto, vedado às partes o direito a requerer diligências na forma prevista naquele artigo. Ao final, caso não seja acolhida a preliminar de coisa julgada e/ou prescrição, requereu a anulação da sentença com a devida remessa dos autos à primeira instância, para fins do art. 427 do CPPM. No mérito, afirmou que não há que se falar em crime de tortura, uma vez que o Auto de Corpo de Delito - ACD foi claro quanto às lesões detectadas na vítima. Disse que o perito foi claro ao afirmar que de fato ocorreram lesões, mas que não teriam sido decorrentes de tortura. Alegou que o Promotor de Justiça atuante na Comarca de Coração de Jesus concluiu que as lesões sofridas pela vítima podem ter sido ocasionadas pelo embate entre vítima e ação policial, já que o ofendido teria resistido à prisão. Ressaltou que o ilustre promotor encaminhou os autos ao juizado especial, por entender se tratar de lesão corporal leve. Reafirmou, com base no depoimento de testemunhas, que não houve uma ação que tipificasse o crime de tortura por parte dos militares envolvidos. Aduziu que o fato de o douto Juiz atuante da 3ª AJME afirmar que houve resistência por parte da vítima, segundo relatos das testemunhas, já confirma por si só a necessidade do uso da força na contenção do ofendido. Nesse sentido, concluiu que a ação dos agentes policiais teria sido justificada, não excedendo os limites da proporcionalidade, nem causado à vítima sofrimento capaz de caracterizar o delito de tortura.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Asseverou que, diante da inexistência de materialidade, de autoria ou de atipicidade da conduta, deve haver a desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal. Ao final, requereu o recebimento e o conhecimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença. O ministério Público se manifestou às fls. 538/556. Quanto às preliminares levantadas pela defesa do recorrente, afirmou, inicialmente, que não há que se falar em cerceamento de defesa ou coisa julgada. Disse que sequer houve sentença terminativa de mérito, mas tão somente o declínio da competência à Justiça comum em face do crime de tortura. Quanto à preliminar referente à prescrição da pretensão punitiva, afirmou que, entre a data do fato e do recebimento da denúncia, transcorreu lapso temporal de 9 (anos), 3 (três) meses e 27(vinte e sete) dias, sendo imperioso afirmar que o delito se encontra prescrito, devendo ser declarada extinta a punibilidade do sentenciado. No mérito, refutou todas as alegações do recorrente, bem como defendeu a alegação consubstanciada no crime de tortura, diante das provas contidas nos autos. Nesse sentido, asseverou que as provas foram produzidas sob o crivo do contraditório, sendo, portanto, seguras para embasar o decreto condenatório. Afirmou que a materialidade delitiva foi comprovada pelo ECD juntado às fls. 165/167, ficha de atendimento constante às fls. 162/163 e fotos acostadas às fls. 10-A/14 e 45. Sustentou que o crime de tortura restou plenamente configurado nos autos, não merecendo a sentença condenatória qualquer reparo. Ao final, requereu o reconhecimento da ocorrência de prescrição e, caso não seja esse o entendimento, requereu, no mérito, o desprovimento do presente apelo, a fim de que seja mantida a sentença primeva. Encaminhados os autos ao e. Procurador de Justiça atuante no TJMMG à época, José Alberto Sartório de Souza, este concluiu pelo conhecimento do recurso e pela declaração da extinção da punibilidade, com base na prescrição retroativa da pretensão punitiva. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os requisitos necessários para sua admissibilidade. Inicialmente, vamos à análise das preliminares suscitadas pelo recorrente. Pois bem, o apelante alega preliminarmente a ocorrência da coisa julgada, contudo não assiste razão ao recorrente. Compulsando-se os autos, verifica-se que não houve sentença terminativa de mérito, anterior à exarada pela douta Juíza da 3ª AJME, que tivesse apreciado os fatos imputados ao apelante.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ressalte-se que, no dia 31/03/2009, houve uma decisão que determinou o declínio da competência para a Justiça comum, uma vez que foram constatados indícios do cometimento de crime de tortura. Em 2017, com a entrada em vigor da Lei n. 13.461/20017, que ampliou a competência das Justiças Militares, os autos retornaram a esta Justiça especializada para julgamento de mérito. Como bem pontuou a Douta Promotora de Justiça (fls. 541/556) atuante na Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial, não há que se falar em coisa julgada, haja vista que não houve decisão acerca do meritun causae, anterior à sentença primeva. Contata-se, também, que a certidão colacionada pela defesa do apelante à fl. 515, nos autos de n. 0000465-24.2019.9.13.0001, não possui qualquer relação com os presentes autos. Nesses termos, passo por essa preliminar. Quanto à preliminar de prescrição da pretensão punitiva, igualmente suscitada pelo apelante, com efeito, não se pode negar que a pena aplicada ao apelante foi de 2 (dois) anos, 7(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto; que a denúncia foi recebida no dia 3 de outubro de 2014 (fl. 385); que a sentença penal acusatória foi publicada em 22/10/2019; e que o Ministério Público, intimado em 06/09/2019 (fl. 504), não interpôs qualquer recurso. Pelo dito, percebe-se que, entre a data do fato e o recebimento da denúncia (primeiro marco interruptivo da prescrição), ocorreu um lapso temporal de 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias. Conforme o contido no artigo 125, V, do CPM, se a pena é superior a dois anos e não excede a quatro anos, a prescrição ocorrerá em oito anos, sendo, portanto, imperioso afirmar que o delito se encontra prescrito. Vejase: Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em trinta anos, se a pena é de morte; [...] V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro; Passo, agora, à análise das causas extintivas da punibilidade, nos termos do art. 123 do Código Penal Militar, verbis: Art. 123. Extingue-se a punibilidade: [...] IV - pela prescrição; [...] Em relação à espécie de prescrição, o caso demonstra a hipótese da prescrição da ação penal, na forma prevista no § 1º do art. 125 do CódigoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Penal Militar, que excetua o rol de hipóteses reguladas pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Nesse sentido, conforme o disposto no § 1º do art. 125 do Código Penal Militar, “sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente”. Portanto, considerando que, entre o recebimento da denúncia e a sentença, transcorreu prazo superior a 9 (nove) anos, considerando que ao militar foi imposta uma pena superior a 2 (dois) anos e inferior a 4 (quatro), considerando que somente o militar recorreu da sentença e considerando que há disposições legais a respeito da matéria, é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, tal como formulada na manifestação do e. Procurador de Justiça, às fls. 559/561. Ante o exposto, deixo de entrar no mérito e acolho a preliminar, suscitada pelo apelante, para reconhecer a ocorrência da prescrição, na forma da lei, e, assim, declarar a extinção da punibilidade do militar, ora recorrente. DES. JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de outubro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato